Tribunal: STF
Processo: Rcl 62020
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



     DECISÃO



     Trata-se de embargos de declaração opostos por Intendente Magalhães Point Comércio de Alimentos Ltda., contra decisão em que o então Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento à reclamação, à consideração de que inexistente afronta ao quanto decidido nas ADC’s 58 e 59.



     A parte embargante sustenta que a decisão impugnada é omissa no tocante ao argumento central da petição inicial, no sentido de que a sentença exequenda, proferida pelo Juízo da 08ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, embora expressa sobre a taxa de juros (1% a.m.), não determinou a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas. Apenas assentou que a correção monetária deveria obedecer ao disposto na Súmula 381 do TST e na Lei 8.717/91, o que equivaleria à expressão “simples consideração de seguir os critérios legais”.



     Pugna “pela manutenção da autoridade deste Supremo Tribunal que entendeu pela necessidade de manifestação expressa e conjunta do índice de correção monetária e taxa de juros para que não haja atingimento do quanto decidido na ADC 58 e demais”.



     Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprir a omissão alegada.



     A parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos embargos. 



     É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



     O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



     Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



     A decisão embargada reputou correta a aplicação do item 2 da decisão firmada no julgamento conjunto das ADC’58 e 59, no sentido de que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Considerou que a sentença exequenda, transitada em julgado, determinou a manutenção da TR acrescida de juros de 1% como índice de correção monetária e juros. Confira-se:



    “8. No caso, o Juízo reclamado julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo reclamante, por considerar que a sentença de mérito com trânsito em julgado, anterior aos paradigmas, já tinha fixado os índices de juros e correção monetária. Assim, deve-se aplicar o item II (i) da tese citada acima: “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    9. Ainda que a sentença tenha possibilitado o uso de outro critério de correção monetária, a modulação dos efeitos indicada acima ressalvou a validade do critério originalmente indicado pelo Juízo sentenciante. Dessa forma, com a fixação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não houve ordem para alterar as condenações já transitadas em julgado, mas apenas para balizar os processos em curso. Como a sentença já havia transitado em julgado, viabilizou-se, mesmo ante a nova orientação jurisprudencial, a manutenção da TR acrescida de juros de 1% como índice de correção monetária e juros.”



     Ao exame dos autos, verifico fixada a atualização monetária do débito trabalhista da seguinte forma :



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Correção monetária a partir do mês subsequente ao da prestação de serviços (Súmula 381 do TST), salvo quanto à indenização por danos morais, a ser corrigida a partir da publicação da presente sentença.



    Após correção (Súmula 200 do C. TST), juros de 1% ao mês, "pro rata die", desde o ajuizamento, não capitalizados, nos termos dos arts. 883 da CLT e 39 da lei 8.717/91.”



     Como visto, o Juízo sentenciante não se manifestou, de forma expressa, quanto ao índice de correção monetária aplicável. Houve apenas determinação de atendimento a critérios legais.



     Anoto que esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



     Na referida ocasião, o Supremo Tribunal Federal definiu que os parâmetros ali fixados aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



     Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021).



     Entendo, assim, que a decisão reclamada contraria o entendimento firmado na ADC 58 e ADC 59. 



     Diante do exposto, acolho os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC) com efeitos infringentes e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a observância da incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, nos autos do Processo 0101309-32.2016.5.01.0008.



     Publique-se.



     Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator